Tribunal: TJES
Processo: 0000972-55.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000972-55.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: MARIA JACANA REGIS LELLIS ZOLLI e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Maria Jacana Regis Lellis Zolli contra acórdão que negou provimento à sua apelação interposta em execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, na qual se reconheceu a prescrição intercorrente e se deixou de fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
I
) verificar a alegada omissão do acórdão quanto à resistência do Município ao reconhecimento da prescrição intercorrente; e (
II
) avaliar a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1229 do STJ, quanto à suspensão do processo e ao cabimento de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão no acórdão, pois a matéria relativa à resistência do Município e à aplicação do princípio da causalidade foi expressamente tratada no item 3 da ementa original.
4. A tese firmada no Tema 1229 do STJ, que afasta a fixação de honorários advocatícios em caso de prescrição intercorrente reconhecida por exceção de pré-executividade, já foi aplicada na decisão recorrida, afastando a necessidade de suspensão do processo.
5. A oposição dos embargos decorre de mero inconformismo, o que não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de resistência da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja, por si só, a fixação de honorários advocatícios quando o feito é extinto com base na causalidade.

2.
O julgamento do Tema 1229/STJ,
com a fixação da tese respectiva, afigura-se
a desnecessidade de suspensão do processo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015
, arts. 489, II, e 1.022, II; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.05.2013, DJe 16.05.2013. STJ, Tema 1229: REsp 2046269/PR, REsp 2050597/RO e REsp 2076321/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000972-55.2011.8.08.0011.

EMBARGANTE: MARIA JACANA REGIS LELLIS ZOLLI.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

MARIA JACANA REGIS LELLIS ZOLL
I

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o acórdão
(id 10216642)

que
negou
provimento ao recurso de apelação
(fls. 61-5)
que
interpôs
em face da respeitável sentença
de fls. 45-6
(
do
s
autos físicos
)
proferida
na “
execução fiscal
” ajuiz
ada c
ontra
ela, embargante, pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

que decretou “a prescrição intercorrente de todos os créditos reverentes à CDA executada nestes autos” e, em relação às verbas sucumbenciais, assentou que seria “sem custas processuais, conforme disposto no art. 39, da Lei 6.830/80 e sem honorários sucumbenciais” (fl. 46)
.

Nas razões
recursais
(
id 10432693,
fls.
01-
3
)
a
embargante

sustentou
, em síntese,
que:

1) a necessidade de suspensão do processo em razão da matéria ter sido afetada pelo Tema 1229, do STJ; e 2)
o venerando acórdão incorreu em omiss
ão “quanto à resistência oferecida pelo Município ao reconhecimento da prescrição intercorrente”
.

Requereu que “supra a omissão apontada e se manifeste sobre o oferecimento de resistência do embargado ao reconhecimento da prescrição intercorrente, e, consequente, condene o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, conforme dispõe o art. 85, § 3º do Código de Processo Civil” (id 10432693).

C
ontrarrazões
apresentadas pel
o
embargad
o
no id 10703793
,
nelas

ele
pugno
u
pelo desprovimento do recurso
.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUTOMÁTICA. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1) Nos termos do Precedente firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 566, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2) Após o decurso do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos, consoante Precedente do Excelso Pretório.

3) Uma vez reconhecida a prescrição intercorrente diante da não localização de bens penhoráveis da executada, cujo inadimplemento tributário constitui a causa de pedir do feito executivo extinto, descabe cogitar de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte exequente, à luz do princípio da causalidade.

4) Recursos conhecidos e desprovidos.

T
enho que não há falar em omissão no v
enerando
acórdão, porquanto
n
o item 3 da ementa epigrafada encontra-se resumidamente a matéria

debatida acerca da causalidade e da prescrição intercorrente,
o que implica na ausência d
o vício alegado (art
s
.
489, inciso II, e
1.022, inciso II, do CPC).

Ademais,
não há falar em suspensão do processo pelo julgamento do Tema 1229 (REsp. 2046269/PR; REsp 2050597/RO; e REsp 2076321/SP), porque já fixada a tese pela colenda Corte Superior no seguinte sentido:

“
Tese firmada: À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.”

O que se percebe é que
a
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
também
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.